Tribunal: TJSP
Processo: 1010873-48.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0873Registro: 2020.0000895120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010873-48.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SILVANA DIAS DE LIMA ME e SILVANA DIAS DE LIMA, é
embargado NEXOOS DO BRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010873-48.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1010873-48.2019.8.26.0011/50000
Comarca: 5a Vara Cível
Foro Regional de Pinheiros
São
Paulo
Embargantes: Silvana Dias de Lima ME e Silvana Dias de Lima
Embargada: Nexoos do Brasil Gestão de Ativos Ltda.
Voto no 19.935
Embargos de declaração. Apelação. Embargos à execução.
Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Vícios
inexistentes. Mero inconformismo. Questões trazidas aos
autos suficientemente apreciadas. Caráter infringente do
recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.217/225, em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo deu parcial provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
A embargante afirma, em resumo, que há
contradição e obscuridade no acórdão, pois quanto à taxa de
juros e capitalização, imagina que devem ser aplicados os
critérios previstos na lei de usura, mas o acórdão é obscuro
quanto aos critérios a serem adotados para compensação e/ou
repetição do indébito.
Haveria, ademais, contradição quanto à
distribuição dos ônus sucumbenciais, pois seus pleitos foram
quase que integralmente acolhidos. Assim sendo, não haveria
motivo para o reconhecimento da sucumbência recíproca ou para
a manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010873-48.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
3
Requer sejam acolhidos os presentes
embargos de declaração, para que sejam supridas a omissão e
contradição apontadas, bem como seja dado efeito infringente ao
recurso, no sentido de deferir a exclusão do nome das
embargadas dos órgãos de proteção ao crédito.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
Omissão
é
falta
de
apreciação,
obscuridade é ausência de clareza na decisão e contradição é
incoerência entre premissas ou entre premissas e decisão. E os
vícios invocados não ocorreram.
As embargantes estão a manejar recurso
com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeita com a decisão.
Com efeito, a decisão vergastada é clara
ao afirmar que das 12 parcelas do empréstimo, foram pagas 8,
havendo cessão de crédito somente em 15/05/2019. Ou seja, em
relação às 4 últimas parcelas é que deverá haver decote dos
juros remuneratórios e capitalização contratados, para que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010873-48.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
4
principal remanescente atualizado, sejam acrescidos juros
moratórios.
Nada há, portanto, o que se repetir ou
abater, pois o que existe é débito em aberto não quitado pelas
embargantes, remanescendo hígidos os valores até então
adimplidos.
Assim sendo, a uma, foi reconhecida a
existência de débito em aberto, de modo que era desnecessário
pronunciamento expresso acerca da possibilidade da inscrição de
seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito.
Por fim, o acórdão foi explícito ao afirmar
que o principal do contrato cedido, por não se tratar a cessionária
de instituição financeira deve ser atualizado e acrescido de
encargos remuneratórios previstos na Lei de Usura, ou seja, sem
capitalização e, a partir dos respectivos vencimentos, juros
moratórios.
Implicitamente, portanto, foi afastada a
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros
encargos.
A sucumbência, portanto, foi recíproca,
não havendo contradição alguma na distribuição dos ônus
sucumbenciais como havida.
Assim,
remanesce
um
inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto,
cabe
às
embargantes
manejar
recurso
com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010873-48.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
5
destes embargos de declaração.
Ante o exposto, por meu voto, ficam
rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator